Tribunal: STF
Processo: ARE 1443161
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - JUROS - LEI FEDERAL N. 11.960/09 - INAPLICABILIDADE - AÇÃO AJUIZADA ANTES DA SUA VIGÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 



    O recorrente alega violação ao art. 100, § 12, da Constituição Federal uma vez que “entendeu o MM. Juiz que a Lei 11.960/09, que alterou a redação da Lei 9.494/97, bem como a Emenda Constitucional 62/09, que trouxe nova redação ao artigo 100, § 12, da Constituição Federal, não teriam aplicação imediata, mas tão somente aos processos ajuizados após a sua entrada em vigor, negando vigência, portanto, a esse diploma federal e à Constituição Federal. Referida decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.”



    É o relatório. Decido.



    2. Consigno, desde logo, que, a respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o AI 842063, ministro Cesar Peluso, Tema n. 435, firmou o seguinte entendimento:



    RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1º-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.



    Consigno, ademais, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251, ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294 e ARE 1.316.275, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux; RE 907.942, ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 435/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente